Tribunal: CARF
Processo: 10850.904853/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904853/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.049 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SISTEMA FACIL - TAMBORÉ 7 VILLAGGIO SPE - LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/RPO na sessão de 30 de abril de 2014 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente não
homologando a compensação pleiteada.
I – Da Contenda
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de n.o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904853/2011-26
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.904853/2011-26

04203.31230.301008.1.7.04-3106, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (CSLL, código de arrecadação 2372), concernente ao
período de apuração 03/2008.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da contribuinte e,
por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente utilizados para
quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que o suposto crédito a compensar decorreria de recolhimento indevido ou a
maior no período de apuração 03/2008, tendo por referência o valor da contribuição
devida, informado em DCTF retificadora e DIPJ, sendo supostamente errôneo o valor
declarado em DCTF original.
É o relatório.

II – Da Decisão Recorrida
Em que pese a Recorrente ter juntado aos autos os documentos de fls. 30/43
(cópias de declarações prestadas à RFB (PER/DCOMP, DCTF retificadora e DIPJ), de
documentos de arrecadação e de formulários intitulados "Balancete contábil analítico"), a 6a
Turma da DRJ/RPO entendeu não ter a contribuinte comprovado a origem do crédito pleiteado
para compensação, uma vez que os documentos seriam insuficientes para tal.

III – Do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
Aduz que houve erro referente ao valor devido e apurado a título de CSLL
referente ao período de apuração 31/03/2008. O valor correto seria de R$ 29.268,61, conforme
demonstrado na DCTF do 1o semestre de 2008, no entanto, recolheu indevidamente, por meio de
DARF, a quantia de R$ 40.441,35, no dia 30/04/2008valor superior ao efetivamente devido.
Apresenta documentos que entende serem capazes de comprovar o crédito
declarado;
Alega, que “por erro material, o PER/DCOMP foi preenchido com uma pequena
inconsistência, incapaz de macular o direito creditório da Recorrente, pois, foi preenchido, na
página 2, o valor de R$ 17.369,45 no campo "valor original do crédito inicial", onde deveria ter
sido preenchido o valor de R$ 11.172,74, o que pode ter gerado dúvidas à fiscalização quanto ao
crédito em apreço”;
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material;
Alega que, portanto, não houve prejuízo ao Fisco;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.904853/2011-26

Requer, por fim, que a compensação seja deferida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o pedido de compensação de n. 04203.31230.301008.1.7.04-
3106 transmitido pela Recorrente não foi homologado sob o fundamento de não haver crédito
suficiente a ser compensado.
Alega a Recorrente, no entanto, que o crédito pleiteado é oriundo do pagamento
indevido ou a maior do DARF no valor de R$ 40.441,35, no código de receita 2372, com data de
arrecadação em 30/04/2008.
Explica ter incorrido em erro material quando do preenchimento do PER/DCOMP
quando inseriu, na página 2 do documento, o valor de R$ 17.369,45 no campo "valor original do
crédito inicial", em vez de R$ 11.172,74, o que pode ter gerado dúvidas à fiscalização quanto ao
crédito em apreço.
A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da ora
Recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu
direito.
A Contribuinte, por meio de Recurso Voluntário, reitera seus pedidos, indicando,
em sua peça recursal, os elementos de prova apresentados, que acredita serem possíveis de
corroborar seu direito.
Ressalta-se, preliminarmente, que a Instrução Normativa SRF 1300 de
2012,vigente à época da prolação do acórdão ora recorrido regulou, por meio dos seus artigos
87-92, as formas de retificação de DCOMPs transmitidas à SRF com erro material.
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.904853/2011-26

ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento
e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II - até a
data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o período
de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
O regramento legal impossibilita a retificação da DCOMP após o despacho
decisório que indeferiu o pedido de homologação.
No entanto, isso não justifica o indeferimento do pleito da Recorrente. Havendo,
de fato, indébito, o contribuinte direito de pleitear a compensação dos créditos tributários nos
termos do artigo 165 do CTN.
Por esse motivo, faz-necessário averiguar a existência de crédito. Como bem
observa o acórdão recorrido, a Recorrente apresentou documentos relevantes para demonstrar a
origem do crédito e, caso não fossem suficientes, mas apresentassem indícios consistentes do
crédito alegado, os autos deveriam ter sido baixados em diligência na busca da verdade material
e para a formação da melhor convicção do julgador.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.049 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.904853/2011-26

Nesse sentido e diante dos documentos acostados aos autos, entendo que o pedido
da Recorrente é factível e sua análise carece de aprofundamento. Por esse motivo, voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência, remetendo-se os autos à unidade de
Origem e oportunizando à Recorrente a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e
necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a exatidão do crédito alegado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital